Tribunal: STF
Processo: Rcl 47708
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do AIRR-21071-29.2017.5.04.0292, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Os autos já em fase de execução, o Município arguiu a inexigibilidade do título executivo judicial, diante da contrariedade deste para com as razões de decidir do RE 760931, do Supremo Tribunal Federal.
    O pedido foi julgado improcedente em sentença, e confirmado em acórdão da 2ª SDI do TRT4.
    Diante do acórdão, O Município interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional.
    Em vista disso, o ente menor interpôs agravo de instrumento. No entanto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no artigo 896-A, §5º, da CLT, negou provimento ao recurso, por considerar que o recurso de revista não detém transcendência.
    Verifica-se, portanto, que o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência deste Supremo Tribunal e violou a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG.
    Aduz, ainda, que:
    “[...] não houve sequer um apontamento sobre elementos de provas nos autos capazes de demonstrar a aludida omissão de fiscalização. Trata-se de falsa retórica para validar uma irregular responsabilização automática da Administração Pública” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Destaca, também, que:
    “[...] ao agir dessa forma, o Juízo reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a essa Suprema Corte, conferindo – indevidamente – ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para analisar a relevância de matéria já reconhecida por este Supremo Tribunal” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 21071-29.2017.5.04.0292; [...] (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta que a decisão reclamada usurpou a competência desta Corte e violou o que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG.
    Pois bem.
    Conforme exposto na inicial, o processo objeto desta reclamatória iniciou-se com a execução da sentença na qual se condenou o ora reclamante por responsabilidade subsidiária no processo de conhecimento.
    Nesta fase, o Município reclamante apresentou embargos à execução, que foram julgados improcedentes (documento eletrônico 9). Contra essa decisão interpôs-se agravo de petição, ao qual se negou provimento (documento eletrônico 11). Após, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (documento eletrônico 13). Assim, o reclamante interpôs o recurso de revista, que recebeu a decisão de negativa de seguimento em virtude da existência de óbices processuais a inviabilizar o exame da matéria de fundo (documento eletrônico 15).
    Verifica-se da exordial que o ato impugnado pelo ora reclamante é a decisão do TST no agravo interposto contra a não admissão do recurso de revista, da qual transcrevo os seguintes trechos:
    “Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
    ‘[…] Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT). 
    O cabimento do recurso de revista oferecido contra decisão proferida em execução de sentença está restrito às hipóteses em que evidenciada ofensa direta e literal a norma inserta na Constituição da República, a teor do disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e Súmula 266 do TST. 
    O recurso não está em conformidade com o disposto no art. 896, §1º-A, III, da CLT, uma vez que a parte não realiza o cotejo analítico entre os fundamentos jurídicos do acórdão e o dispositivo da CF em relação ao qual alega afronta (art. 37, II e §6, da CF). 
    O entendimento pacífico no âmbito do TST é de que é imperioso que as razões recursais demonstrem de maneira explícita, fundamentada e analítica a divergência jurisprudencial ou a violação legal. Dessa forma, recursos com fundamentações genéricas, baseadas em meros apontamentos de dispositivos tidos como violados, e sem a indicação do ponto/trecho da decisão recorrida que a parte entende ser ofensivo à ordem legal ou divergente de outro julgado, não merecem seguimento. 
    […]
    Inviável a análise das demais alegações recursais, face à restrição legal anteriormente mencionada. Por fim, registro que, em sede de recurso de revista em execução de sentença, eventual ofensa a texto constitucional por via reflexa ou indireta não se enquadra na previsão do art. 896, § 2º, da CLT.’
     Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades” (págs. 1-3 do documento eletrônico 18, grifos no original).
    Vê-se da transcrição acima que o recurso de revista interposto teve o seguimento negado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal.
    Ocorre que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Além disso, pondero que o Tribunal reclamado e o reclamante afirmaram o fim da tramitação dos autos da reclamação trabalhista, uma vez que os presentes autos encontram-se em fase de execução de sentença, o que denota que o processo de conhecimento transitou em julgado. 
    Desta forma, o processo em que se questionava a matéria encontra-se sob o manto da coisa julgada, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC/2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: […] § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” 
     Configura-se, assim, a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: Rcl 2.517- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Por fim, deve ser destacado que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação pelos fundamentos expostos acima (art. 21, § 1°, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator